Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. ARTIGO 80, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalizacao de transito, sendo inequívoca a sua ciência da autuação. Ao não se submeter ao teste de alcoolemia, foi autuado pela infração do artigo 165-A do CTB, e o condutor indicado pelo recorrente para conduzir o veículo após a abordagem realizou o teste de alcoolemia sem objeção (ID 68726003 - Pág. 3).
4. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB), é irrelevante a lavratura de auto de constatação de embriaguez e a discussão a respeito de sua desconfiança em relação à qualidade do aparelho etilômetro.
5.O recorrente incorre nas penas de litigância de má-fé porque deduz pretensão contra o texto expresso do artigo 165-A do CTB, agravado pelo fato de que os seus argumentos contrariam o entendimento fixado pelo STF, por meio do Sistema de Repercussão Geral, no Tema 1079 e pela TUJ na Súmula 16. Deve, portanto, ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em sentença.
6. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: Acordao 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 18/02/2025. Acordao 1963990, 0727270-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 14/02/2025.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.